Tribunal: TJDFT
Processo: 0750622-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE VALOR INCONTROVERSO. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR DA MANUTENÇÃO DE MEIOS DE SUBSISTÊNCIA AO DEVEDOR. SOBREVIVÊNCIA DIGNA PRESERVADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A não localização de bens penhoráveis de propriedade do devedor/executado, conquanto feitas diversas tentativas para encontrá-los, viabiliza a excepcional afetação de verbas salariais do devedor, embora impenhorável o direito a remuneração, porque, o credor a quem não paga a dívida regularmente constituída suportará dano patrimonial que da inadimplência decorrerá. Ademais, não se pode admitir que devedor inadimplente conscientemente se locuplete com o não pagamento da obrigação pecuniária a que se obrigou e, assim, continue a desfrutar de bens e serviços com acesso proporcionado com o ganho salarial mensal que preservou pela não quitação da dívida. Hipótese em que necessário reprimir o comportamento antissocial do devedor/executado e afastar o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.
2. Pode ser concretamente relativizada, em caráter excepcional e momentâneo, a regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial para satisfação do crédito cobrado em processo de execução em que não foi possível localizar, apesar das inúmeras diligências empreendidas, um único bem penhorável do devedor para com o produto da alienação do patrimônio penhorado assegurar o adimplemento obrigacional.
3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse das partes credoras no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais.
4. Sem prova de que a constrição judicial incidente sobre a remuneração do devedor comprometerá recursos necessários a sua sobrevivência digna, desponta a razoabilidade dessa medida porque de menor onerosidade para a parte executada.
5. Recurso conhecido e desprovido.